Tribunal: TJMT
Processo: 1005032-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005032-54.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE SILVA BARBOSA - CPF: 028.183.601-96 (IMPETRANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO
- NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. –
PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo

2. O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Bruno Henrique Silva Barbosa
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na sua nomeação e posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino – Polo de Lucas do Rio Verde/MT.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital 01/2018-SEJUDH, de 1o-8-2018, cujo objetivo
visa
promover a formação de cadastro de rese
rva
, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino – polo Lucas do Rio Verde/MT, do qual restou classificado em 14o lugar.

Aduz que, o ato de homologação do resultado final do concurso foi emanado em 16-3-2020, conforme Diário Oficial n. 27.711; e que em 1o-2-201, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27.927, o Ato n. 951/2021, efetuando a nomeação de 13 (treze) candidatos para o cargo pleiteado, o qual concorreu o Impetrante.

Pontua que, o Sr. Aquiles Batista Dias de Souza, candidato aprovado em 12o lugar, para o cargo almejado, logo após tomar conhecimento da nomeação, manifestou desinteresse em tomar posse do cargo, ocasião em
a
presentou declaração de desistência de vaga, razão pela qual, em caso de nomeação, o Impetrante deveria ser o próximo a ser convocado, ante a sua classificação.

Sustenta que, foi publicado no DOE 27.938 de 16-2-2021, a Portaria n. 005/2021/SAJU/SESP, que trata do início do curso de formação inicial para os classificados no certame e nomeados por meio do Ato Governamental n. 951/2021, com início em 2-3-2021.

Afirma que, embora o concurso público fosse realizado para formação de Cadastro de Reserva, verifica-se que a Administração Pública demonstrou publicamente a necessidade para preenchimento da vaga no polo de Cuiabá, conforme Diário Oficial n. 27.927 de 1o-2-2021.

Diz que, o ato convocatório formalizou a necessidade das vagas pela Administração Pública, tornando imprescindível o preenchimento da vaga, uma vez que o 12o colocado manifestou expressamente desinteresse na vaga, razão pela qual, nasce para 14o colocado o direito a nomeação.

Afiança que o administrador público deve sempre se embasar nos princípios da Administração Pública, observando rigorosamente o princípio da legalidade no que pese a investidura de candidatos aprovados em concurso público, não restando margem para agir com discricionariedade.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo, salvaguardando, ainda, o seu direito de participação no Curso de Formação que teve início em 2-3-2021, garantindo o abono de faltas eventualmente ocorridas até o cumprimento da decisão.

A liminar foi deferida, conforme se verifica do ID n. 81656457.

Decorreu o prazo para apresentação das informações, conforme certidão constante do ID n. 84630998
.

A
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 85085975, opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 9 de junho de 2021

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Bruno Henrique Silva Barbosa
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante restou classificado em 14o lugar para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino – Polo de Lucas do Rio Verde/MT, no concurso público regido pelo Edital no. 01/2018-SEJUDH, de 1o-8-2018, cujo objetivo
visa
promover a formação de cadastro de reserva.

Afirma que, a Administração Pública, ao convocar os candidatos aprovados, comprovou a existência de vagas em seu quadro, portanto, devem ser preenchidas pelos candidatos aprovados, seguindo a ordem de classificação, o que não aconteceu até o momento.

Alegando violação a direito líquido certo, visto que foi efetuando a nomeação de 13 (treze) candidatos para o cargo pleiteado, o qual concorreu o Impetrante, bem como restou classificado na 14a colocação, além do Sr. Aquiles Batista Dias de Souza, candidato aprovado em 12o lugar, para o cargo pleiteado, apresentou declaração de desistência de vaga,
Bruno Henrique Silva Barbosa
, impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o Governador do Estado de Mato Grosso.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato classificado em concurso público destinado para o cadastro de reserva, em decorrência de suposta desistência de candidato convocado na 12a colocação,
para o cargo pleiteado peoa Impetrante, uma vez que consta dos autos expressa declaração de desistência de vaga
.

Pois bem.

É cediço que, a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo do candidato à nomeação, embora possa ser formalizada a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública. Se houve indicação de vagas, pressupõe-se a necessidade do ente público em seu preenchimento, a fim de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos de sua competência.

Todavia, percebe-se que o concurso foi destinado, como já registrado, à
formação
de
cadastro
de
reserva
, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, o referido instrumento regulamentador do certame foi claro quanto à abertura de concurso para
formação
de
cadastro
de
reserva
.

A abertura de concurso para preenchimento de
cadastro
de
reserva
tem sido admitida, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Nesta hipótese, o candidato aprovado teria, tão somente, expectativa de direito à nomeação.

Por outro lado, os candidatos aprovados para
cadastro
de
reserva
passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra, de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS.

-
O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo.

- A mera contratação temporária não demonstra a necessidade de preenchimento de cargo efetivo, tanto mais quando realizada com o objetivo de cobrir licenças do servidor efetivo ocupante do cargo.

(TJ-MG - AC: 10081100002294001 Bonfim, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 11/08/2016, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/8/2016). [Destaquei]

In casu
, verifica-se que, de acordo com o Ato no 951/2021 de 1o-2-2021, acostado aos autos no ID n. 78897990 – página 3, que foram nomeados os candidatos classificados até a 13a posição, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Masculino – polo Lucas do Rio Verde.

Constata-se, ainda, que, o candidato classificado no 12o lugar, ou seja, o Sr. Aquiles Batista Dias de Souza, manifestou expressamente desistência da nomeação ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Masculino – polo Lucas do Rio Verde conforme se verifica da declaração de desistência de nomeação em concurso, acostado aos autos no ID n. 81105456 – página 1.

Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto. Dessa forma, a nomeação da Impetrante

é de rigor, uma vez que surgiu uma nova vaga, o que atingiria a sua classificação.

O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
[...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Esse também é o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.

(N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2019, Publicado no DJE 12/7/2019). [Destaquei].

Logo, a desistência expressa de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para, determinar a nomeação do Impetrante,
Bruno Henrique Silva Barbosa,
no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino – polo Lucas do Rio Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021